Tribunal: STF
Processo: ARE 1262530
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 5, p. 1-2): 
    “AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AFASTADA. JUÍZO RESCINDENTE. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, DO CPC). VIOLAÇÃO AO ART. 1°, DO DECRETO 20.910/32. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2°, 5°, CAPUT, 37, II, 49, V, 61, § 1°, II, "A" E "C", E 169, § 1°, I E II, DA CF. INEXISTÊNCIA. AÇÃO IMPROCEDENTE. 
    1. Alega o Réu que a ação rescisória não pode ser usada como substitutivo de recurso, a ponto de possibilitar a rediscussão de fatos e de provas, estando adstrita às hipóteses do artigo 485, do CPC, cujo rol é taxativo. In casu, a ação rescisória não almeja o simples reexame da causa, mas, sim, a rescisão do julgado, por entender que existe violação literal a dispositivo de lei, situação que enseja a propositura de ação rescisória nos termos do inciso V, do artigo 485, do CPC.
    2. Inexiste violação literal ao artigo 20.910/32, por parte do acórdão rescindendo, uma vez que o mesmo, baseando-se nas provas contidas nos autos originários, afastou a ocorrência da prescrição, por considerar que a Ação de Reintegração no Emprego foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto pelo referido Decreto. Assim, para que seja possível a análise da alegada violação ao art. 1°, do Decreto 20.910/32, faz-se necessário o revolvimento das provas contidas nos autos, o que é incompatível com a ação rescisória.
    3. Ademais, mesmo que fosse possível reexaminar a matéria probatória, para fins de verificação da ocorrência (ou não) da prescrição quinquenal, ainda assim inexistiria ofensa, por parte do acórdão rescindendo, ao estabelecido no art. 1°, do Decreto 20.910/32. Isso porque não merece prosperar a alegação do Autor, segundo a qual o termo a quo do prazo prescricional quinquenal é a data da assinatura da adesão ao PDV. A jurisprudência pátria é firme em afirmar que o prazo para a propositura de ação de reintegração de servidor público, que foi desligado em virtude de adesão ao PDV, é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de seu desligamento, que se dá após o término de um longo procedimento administrativo.
    4. Mas não é só. No julgado da apelação Cível n° 06.001383-4, proferido em 13 de abril de 2011, deixei assente que, por força do artigo 4°, do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de reintegração de servidor desligado do serviço público, em razão de adesão ao PDV, não pode começar a correr antes do pagamento da indenização devida ao servidor em razão de seu desligamento. E, no presente caso, conforme comprovante de beneficiário acostado aos autos, o pagamento da indenização devida ao servidor em virtude de seu desligamento se deu em 22/05/1997, o que evidencia a tempestividade da Ação de Reintegração no emprego ajuizada em 17/04/2012.
    5. Apesar de o Decreto Legislativo n° 179/2003 padecer de inconstitucionalidade, não merece prosperar a alegação de que o acórdão rescindendo violou os artigos 2°, 5°, caput, 37, II, 49, V, 61, § 1°, II, "a" e "c", e 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal, uma vez que a decisão guerreada, assim como a sentença a quo e pretensão do Requerente, ora Réu, não se fundamentou no referido Decreto, mas tão somente na existência de coação e de pressão psicológica.
    6. Ação rescisória julgada improcedente.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 9, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput e XXXVI; 37, II; 49, V; 61, § 1º, II, a e c; 165, II e III; 169, § 1º, I e II, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 30, p. 6):
    “Os atos de adesão ao PDV somente poderiam ser anulados se ficasse provado que eram inválidos ou se ficasse demonstrado que foram praticados com algum vício do consentimento (coação, p. ex.) e foi isso que o Legislativo estadual fez: reconheceu a existência de vício de consentimento (coação) nos atos de adesão ao PDV. Ocorre que esses vícios só poderiam ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, a quem compete anular os atos nesses casos concretos. 
    A Assembleia nem mesmo se deu ao trabalho de ocultar o seu intento de usurpar a competência do Judiciário; pelo contrário, deixou claro que o Decreto foi expedido com esse fim. Isso fica evidente logo na ementa do malfadado Decreto, onde se afirma sem pudor o seguinte: 
    "SUSTA OS DEFERIMENTOS DE ADESÕES E ATOS DE DEMISSÕES RELATIVOS AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO, INSTITUÍDO PELA LEI N° 4.865, DE 08 DE OUTUBRO DE 1996, EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PROGRAMA" (grifou-se).” 
    A Vice-Presidência do TJ/PI inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.
    No julgamento do AI 751.478, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 20.08.2010 (Tema 248), o Supremo Tribunal Federal entendeu não haver repercussão geral quando o exame dos pressupostos da ação rescisória cuja decisão é impugnada por meio de recurso extraordinário depender de análise de matéria infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente